Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719350-38.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANA MARIA COSTA, BARBARA COSTA CARVALHO PEREIRA, LUIZ TOMAZ COSTA CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO A SUCESSORES DE PROMITENTE COMPRADOR (FALECIDO). CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE: AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESCALONADOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DOS EXEQUENTES. PROVIDAS AS APELAÇÕES DA TERRACAP E DO DISTRITO FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Os recursos. Três apelações. Apelação dos "exequentes" visa à anulação da sentença, sem aprofundamento do mérito, para que seja processado o cumprimento de sentença, e com a improcedência das impugnações apresentadas. Apelações do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap visam à modificação do capítulo da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados, de modo escalonado, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Fatos relevantes. (i) Os "exequentes" seriam sucessores de promitente-comprador (falecido em 1985) de gleba que, posteriormente, foi desapropriada pela Terracap e pelo Distrito Federal (ação de desapropriação no 11.623/1981 - processo eletrônico no 0021039-75.1986.8.07.0001), e por isso argumentam que seriam titulares do direito à indenização pela expropriação com base na sentença de procedência e acórdão (apenas teria reduzido o valor da indenização) desse processo; (ii) não ocorreu a lavratura da escritura pública de compra e venda, nem o registro de qualquer ato jurídico no Registro de Imóveis; (iii) os "executados" (Distrito Federal e Terracap) impugnam a fase de cumprimento de sentença, pois não existiria "título executivo" que estabelecesse obrigação certa, líquida e exigível em favor dos exequentes; e (iv) o e. Juízo “a quo” acolheu as impugnações e extinguiu a "execução". II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão (i) se existe "título executivo judicial" passível de cumprimento (apelação dos exequentes); e (ii) se a condenação dos exequentes em honorários advocatícios deveria observar as faixas previstas no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil (apelação dos executados Distrito Federal e Terracap). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consagrada a expressão latina nulla executio sine titulo, que sintetiza o princípio de que é nula a execução sem título (ato jurídico dotado de eficácia executiva). Além da existência do título, ele deve prever obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, artigo 783), de modo a permitir ao órgão judicial o início de atividades satisfativas do direito violado. 5. No caso concreto depreende-se das manifestações apresentadas que o Distrito Federal (quem deve arcar com as despesas da desapropriação, com pagamento por precatório, como consignado no acórdão no 622865 da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça) e a Terracap se opõem à pretensão satisfativa de pagamento de indenização deduzido pelos recorrentes. 6. O direito de sub-rogação (premissa dos exequentes/apelantes) não teria sido reconhecido judicialmente no processo de desapropriação. E resultaria evidente a resistência da Terracap e do Distrito Federal em reconhecê-lo (o direito de sub-rogação). Pelo menos, até o momento, esse fato jurídico, em que se amparam os recorrentes, não está incontroverso ou acertado, de modo a não evidenciar a certeza da obrigação em relação aos exequentes. E essas circunstâncias, à luz da decisão do Min. Teori Zavascki (Recurso Especial no 1.198.137-DF, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 9.2.2012, transitada em julgado em 19.3.2012), devem ser dirimidas em adequada demanda de conhecimento, antes do seu (eventual) cumprimento forçado. 7. O valor do crédito, igualmente, não estaria efetivamente assegurado no título executivo judicial que aparelharia a fase de cumprimento, o que não satisfaz o requisito da liquidez da obrigação a autorizar o procedimento de submissão forçada do devedor. 8. Existem questões acerca da exigibilidade da dívida. Pelo que se pode depreender, a Terracap, em transação firmada com C.H.de A. e M.E.I e A. Ltda, homologada judicialmente, já teria efetuado pagamento integral da indenização devida na desapropriação. Posteriormente, o valor desse pagamento teria sido reconhecido como superior ao devido (acórdão no 609510 da Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha). Por conseguinte, o valor pago poderia ter abrangido a indenização de glebas que teriam sido alienadas a terceiros sem escritura ou sem registro, a despontar que, além do valor da indenização já ter sido paga (com sobrepreço), C.H.de A. e M.E.I e A. Ltda também poderiam ter recebido valores, indevidamente, que poderiam pertencer aos promitentes compradores de algumas glebas (inclusive, os ora exequentes), como argumenta a Terracap. Esse seria outro ponto que precisaria ser decidido em demanda própria de conhecimento, pois diz respeito à própria existência do direito obrigacional à indenização em decorrência da desapropriação. 9. Ausentes os requisitos do cumprimento de sentença (inexistente título em relação aos exequentes, sendo incertas ou duvidosas a certeza, a liquidez e a exigibilidade de obrigação que os enlace), se mostra correto o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 10. O Código de Processo Civil, artigo 85, § 3o, prevê que quando a Fazenda for parte (não importa, portanto, se ela é demandante ou demandada), os honorários deverão ser fixados nos percentuais previstos nos incisos, observando-se as escalas de incidência. No ponto, a sentença há de ser reformada. IV. DISPOSITIVO 11. Desprovida a apelação da parte autora. Providas as apelações do Distrito Federal e da Terracap. _________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 11, 509, § 2o, 783, 786, parágrafo único; Decreto Distrital no 6.004/1981; CC, art. 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 1.198.137-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 9.2.2012. TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1929792, Rel. Desa. Ana Cantarino, PJe: 14.10.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1904923, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe: 26.08.2024; Sétima Turma Cível, acórdão 1786931, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, publicado no PJe: 01.12.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 31 do Decreto-Lei 3.365/1941, porquanto recusou a validade da sub-rogação de promessa de compra e venda ainda que não registrada, bem como seus reflexos sobre o direito ao recebimento da indenização; c) artigo 313, inciso V, alíneas a e b, do CPC, sob o argumento de que seria cabível a suspensão do cumprimento de sentença até que se aguardasse a respectiva decisão sobre quem deveria receber o preço, e não a extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC, asseverando que não há nenhuma prova de que a TERRACAP efetuou o pagamento relativo à Gleba no 06 da Quadra 08, objeto do compromisso de compra e venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 31 do Decreto-Lei 3.365/1941; 313, inciso V, alíneas a e b, e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nessa ordem de ideias, bem é de se ver que o Distrito Federal (quem deve arcar com as despesas da desapropriação, com pagamento por precatório, como consignado no acórdão no 622865 desta Segunda Turma Cível) e a Terracap se opõem à pretensão satisfativa de pagamento de indenização deduzido pelos ora recorrentes. Efetivamente, o direito de sub-rogação (premissa dos exequentes/apelantes) não teria sido reconhecido judicialmente no processo de desapropriação, como bem arrazoado pelo Distrito Federal. E teria ficado evidente a resistência da Terracap e do Distrito Federal em reconhecê-lo (o direito de sub-rogação). Pelo menos, até o momento, esse fato jurídico, em que lastreiam os recorrentes, não está incontroverso ou acertado, de modo a não evidenciar a certeza da obrigação em relação aos exequentes. E essas circunstâncias (essa dúvida existente), à luz da decisão do Min. Teori Zavascki, despontam que a causa deve ser mesmo dirimida em demanda própria de conhecimento, antes do seu (eventual) cumprimento forçado. Com razão o Distrito Federal quando assevera que “nem há certeza do direito dos exequentes à sub-rogação, já que o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão citado pelos exequentes não o reconheceu, mas tão somente asseverou a possiblidade jurídica dos autores de perseguir, seja por meio da manifestação da TERRACAP, de Carlos Henrique de Almeida ou da Empresa Mina a viabilidade de reconhecimento do seu crédito ou por meio de ação ordinária própria” (id 62644951, p. 5). O valor do crédito, igualmente, não consta efetivamente assegurado no título executivo judicial que aparelharia a execução, em relação aos exequentes, o que não satisfaz o requisito da liquidez da obrigação para autorizar o procedimento de submissão forçada do devedor. Lado outro, tem-se o questionamento acerca da exigibilidade da dívida. Pelo que se pode depreender, a Terracap, em transação firmada com Carlos Henrique de Almeida e Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda, homologada judicialmente, já teria efetuado o pagamento integral da indenização devida na desapropriação. Posteriormente, o valor desse pagamento teria sido reconhecido como superior ao devido (acórdão retromencionado no 609510 da Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha). Depreende-se que o valor pago poderia ter abrangido a indenização de glebas que teriam sido alienadas a terceiros sem escritura ou sem registro, a despontar que, além do valor da indenização já ter sido paga (com sobrepreço), Carlos Henrique e Mina Empreendimentos Imobiliários também poderiam ter recebido valores, indevidamente, que poderiam pertencer aos promitentes compradores de algumas glebas (inclusive, os ora exequentes), como argumenta a Terracap (id 62644934). Certo é que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito” (Código Civil, artigo 308). No meu aviso, seria outro ponto que precisaria ser decidido na adequada demanda de conhecimento, pois diz respeito à própria existência do direito obrigacional à indenização em decorrência da desapropriação. Nessa ordem de ideias resultam ausentes os requisitos do cumprimento de sentença (inexistente título em relação aos exequentes, sendo incertas ou duvidosas a certeza, a liquidez e a exigibilidade de obrigação que os enlace), a extinção do processo, sem maior aprofundamento do mérito, era mesmo de rigor. Não prospera a invocação do Código de Processo Civil, artigo 509, § 2o (“quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”), pois a existência do direito de crédito e a sua quantificação (para cada exequente) ainda pendem de solução definitiva, que não apenas meros cálculos aritméticos. Esta e. Corte já se manifestou, mutatis mutandis: ... No ponto, o recurso não prospera (ID 70262734). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023